Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCESSO DE VIOLÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. CONCURSO MATERIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o crime de lesão corporal haver sido cometido com exercício de extrema violência por parte do réu é razão para valorar negativamente as circunstâncias do crime, pois tal brutalidade exacerbada não é inerente ao tipo penal.
2. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção quando, apesar de praticados no mesmo contexto fático, foram executados dois crimes distintos e independentes, não sendo a ameaça ato de preparação ou execução do crime de lesão corporal.
3. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
4. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução do quantum.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.